Tribunal: TJMT
Processo: 0002113-15.2012.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002113-15.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALTINA DA COSTA - CPF: 329.218.371-53 (APELADO), EMANUELE PROENCA LARREA - CPF: 009.965.521-70 (ADVOGADO), GEICIMAR CAMPOS DUQUES - CPF: 043.602.121-86 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), E L ESTEVES IMOBILIARIA - CNPJ: 03.771.474/0001-25 (APELANTE), ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES HENRIQUE FERREIRA - CPF: 087.579.251-00 (APELANTE), LETICIA VICTOR PEREIRA MARTINS - CPF: 049.942.271-60 (ADVOGADO), HUMBERTO HENRIQUE VALOES DOS SANTOS - CPF: 274.778.191-72 (APELANTE), AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 875.564.131-87 (ADVOGADO), PATRICIA CLAUDIA DE JESUS MELO - CPF: 760.158.231-00 (APELANTE), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), LEANDRO AFONSO DE MELO - CPF: 758.188.921-15 (APELANTE), JEFFERSON COSTA DE SOUZA - CPF: 120.688.638-20 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ALEXSANDRA PEREIRA SILVA DE SOUZA - CPF: 763.401.801-59 (APELANTE), KELLY HENRIQUE ALMEIDA - CPF: 545.757.451-20 (APELANTE), KELLY HENRIQUE ALMEIDA - CPF: 545.757.451-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), E L ESTEVES IMOBILIARIA - CNPJ: 03.771.474/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA CLAUDIA DE JESUS MELO - CPF: 760.158.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO AFONSO DE MELO - CPF: 758.188.921-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON COSTA DE SOUZA - CPF: 120.688.638-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRA PEREIRA SILVA DE SOUZA - CPF: 763.401.801-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E CONTÍNUA POR MAIS DE 15 ANOS. PAGAMENTO DE IPTU POSTERIOR IRRELEVANTE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA CONSUMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas contra sentença que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, reconheceu a usucapião extraordinária sobre lotes urbanos.

II. Questões em discussão

2.

Questões em discussão: (i) saber se houve extrapolação dos limites do art. 1.022 do CPC na atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração; (ii) saber se restaram preenchidos os requisitos do art. 1.238 do Código Civil; (iii) saber se o pagamento de IPTU pelos proprietários registrais a partir de 2014 descaracteriza a posse ad usucapionem.

III. Razões de decidir

3.

A atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração é admissível quando destinada a sanar contradição interna da decisão, inexistindo error in procedendo; 4. Demonstrada posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini por prazo superior a 15 anos, consuma-se a prescrição aquisitiva, sendo a sentença meramente declaratória; 5. O pagamento de IPTU posterior ao implemento do prazo legal não tem aptidão para interromper ou descaracterizar usucapião já consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“1.

É admissível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando destinada a sanar contradição interna da sentença, ainda que implique modificação do resultado; 2. O pagamento de IPTU posterior ao implemento do prazo da usucapião não impede o reconhecimento da prescrição aquisitiva já consumada”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de apelação cível
interpostos por
Espólio de Maria de Lourdes Henrique Ferreira
(1o Apelante) e
Humberto Henrique Valões dos Santos
(2o Apelante), em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação de usucapião extraordinária, movida por
Altina da Costa
, que acolhendo embargos de declaração com efeitos infringentes, modificou o entendimento anterior para
julgar procedente
o pedido autoral também em relação aos lotes da
Quadra 564
(exceto lotes 06 e 19), além daqueles da
Quadra 565
já reconhecidos.

O magistrado
a quo
fundamentou a decisão modificadora na reanálise de imagens de satélite e documentos ("Autorização para Escrituração"), concluindo que os lotes da Quadra 564 eram mantidos limpos e integravam a unidade da chácara possuída pela autora.

Em suas razões recursais, o
1o Apelante
(Espólio de Maria de Lourdes Henrique Ferreira)
, preliminarmente, requer a concessão da gratuidade da justiça. Em preliminar de nulidade de sentença, alega
error in procedendo
e violação ao art. 1.022 do CPC, aduzindo que o magistrado utilizou indevidamente os embargos de declaração para rejulgar o mérito e revalorar provas, alterando a improcedência para procedência sem que houvesse omissão ou contradição real.

Segue, sustentando a
ausência de prova robusta do exercício de posse com
animus domini
sobre os lotes da quadra 564.

Diz que a sentença originária teria corretamente reconhecido a inexistência de atos possessórios sobre tais imóveis, notadamente diante das imagens de satélite que demonstrariam vegetação nativa e ausência de ocupação.

Forte em tais argumentos, requer a reforma integral da sentença, com o restabelecimento da decisão anterior que julgar improcedente o pedido quanto aos lotes de sua titularidade.

Por sua vez, o
2o Apelante

- Humberto Henrique Valões dos Santos
- aduz, em síntese, a necessidade de revogação da gratuidade da justiça concedida à autora, em razão de indenização recebida do DNIT no valor de R$ 500.000,00.

Destaca a nulidade da sentença modificativa, por suposta violação aos limites objetivos dos embargos de declaração, com indevida revaloração probatória. Pontua a inexistência de posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre os lotes da quadra 564, de sua propriedade, sustentando que as provas testemunhais teriam se limitado à quadra 565.

Assevera que as imagens de satélite e registros fotográficos demonstrariam ausência de ocupação anterior a 2011/2012 e que não houve comprovação do prazo de 15 anos exigido pelo art. 1.238 do Código Civil.

Requer, ao final, a nulidade da sentença que acolheu os embargos com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar improcedente o pedido de usucapião quanto aos lotes de sua titularidade
.

Em
contrarrazões (ID n. 338873585)
, a apelada

refuta os argumentos recursais.
Impugna o pedido de gratuidade formulado pelo Espólio, ao argumento de que há patrimônio suficiente em nome da falecida, e, no mérito, defende a manutenção integral da sentença
integradora, sustentando que a chácara é formada pela união indissociável das Quadras 564 e 565, cercada em seu perímetro, sem divisões internas.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de

março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de usucapião extraordinário proposta por Altina da Costa, visando o reconhecimento
da propriedade de área urbana localizada no loteamento denominado Jardim Nova Barra do Garças, composta por diversos lotes situados nas quadras no 564 e 565, sob alegação de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono há mais de 17 anos.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual houve a homologação da desistência parcial da presente prosseguindo a demanda em relação a 18 lotes localizados na quadra 564 e 05 lotes situados na quadra 565.

Encerrada a instrução processual, com a oitiva da autora e das testemunhas das partes, foram apresentadas as razões finais. Em seguida, foi proferida sentença, na qual se julgou parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de reconhecer o domínio por usucapião extraordinária sobre os lotes 01 a 05 da quadra 565.

Posteriormente, após a interposição de recurso integrativo pela autora, foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos com atribuição de efeitos infringentes, estendendo-se o reconhecimento da usucapião extraordinária também aos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 da quadra 564, declarando-se, assim, procedente o pedido de usucapião em sua integralidade quanto aos imóveis remanescentes.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os réus.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à análise: (i) da alegada nulidade da sentença que, em sede de embargos de declaração, conferiu efeitos infringentes para reconhecer a usucapião também sobre os lotes da quadra 564; (ii) da existência ou não dos requisitos da usucapião extraordinária previstos no art. 1.238 do Código Civil.

Fixadas tais premissas, passo à analise sistemática e detida das questões suscitada.

I – DAS PRELIMINARES

1. Da alegada nulidade por extrapolação dos limites dos embargos de declaração

Sustentam os apelantes que a sentença que acolheu os embargos de declaração da autora teria violado o art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao promover indevida rediscussão do mérito.

É consabido que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo quando a correção do vício apontado conduza, inevitavelmente, à modificação do resultado. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a atribuição de efeitos infringentes quando efetivamente caracterizada omissão, obscuridade ou contradição.

No caso em pauta, a sentença originária reconheceu, de forma expressa, que a autora exerceu posse mansa, pacífica e prolongada sobre uma chácara formada pelas quadras 564 e 565, assentando que a prova testemunhal foi uníssona quanto à ocupação contínua desde a década de 1990. Todavia, contraditoriamente, limitou o reconhecimento da usucapião apenas a parte dos lotes.

A decisão embargada, ao examinar as imagens de satélite e a prova oral já produzidas, concluiu que a posse reconhecida como existente abrangia também os lotes da quadra 564 (excetuados os lotes 06 e 19), sanando incongruência lógica interna.

Não houve inovação probatória, mas revaloração coerente do mesmo conjunto probatório constantes dos autos para eliminar contradição. Assim, não se configura
error in procedendo
.

Rejeito
a preliminar.

2. Da gratuidade da justiça

O art. 98 do CPC assegura gratuidade àquele que comprovar insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3o) é relativa e não absoluta.

Nas contrarrazões, foram juntadas certidões demonstrando patrimônio imobiliário relevante em nome da falecida
Maria de Lourdes Henrique Ferreira
, inclusive com valores venais expressivos. A alegação de ausência de liquidez, desacompanhada de demonstração concreta de incapacidade financeira, não autoriza o deferimento automático do benefício.

Ressalta-se, ademais, que a gratuidade da justiça guarda estrita relação com o patrimônio do

Espólio e não do inventariante.

Assim,
indefiro
a gratuidade recursal ao Espólio apelante, determinando o recolhimento das custas correspondentes.

Quanto à revogação da gratuidade concedida na origem à autora, sustentam os apelantes que
Altina da Costa
recebeu indenização de aproximadamente R$ 500.000,00 do DNIT.

Todavia, a simples percepção pretérita de valor indenizatório não implica, automaticamente, capacidade econômica atual, especialmente quando não há prova de disponibilidade financeira remanescente.

Não demonstrada alteração substancial da condição econômica da autora, mantenho a gratuidade deferida.

II – DO MÉRITO

O

art. 1.238 do Código Civil, que trata da usucapião extraordinária dispõe:

“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé.”

Exigem-se, portanto: posse qualificada com
animus domini
, continuidade, ausência de oposição e decurso do lapso temporal mínimo de 15 anos,
independentemente de justo título ou boa-fé. O prazo pode ser reduzido para 10 anos, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo, quando o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

A controvérsia central reside na extensão da posse aos lotes da quadra 564.

Os apelantes defendem a inexistência de posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre os lotes da quadra 564, de suas propriedades, sustentando que as provas testemunhais teriam se limitado à quadra 565.

Asseveram que as imagens de satélite e registros fotográficos demonstrariam ausência de ocupação anterior a 2011/2012 e que não houve comprovação do prazo de 15 anos exigido pelo art. 1.238 do Código Civil.

Baldados os argumentos vertidos, a prova testemunhal foi uniforme ao afirmar que a autora ocupava uma chácara única, cercada, sem divisões internas físicas entre as quadras 564 e 565. Restou consignado que não havia rua aberta separando internamente os lotes, sendo a área única utilizada como unidade econômica e residencial.

Importante destacar que
as

quadras 564 e 565 são confinantes, não existindo qualquer divisa material entre estas, embora conste uma avenida no memorial descritivo do loteamento,
todavia essa avenida de fato nunca foi implementada, tratando-se de áreas contiguas.

As imagens de satélite, reexaminadas na sentença integrativa, corroboram que são imóveis contíguos e demonstraram manutenção da área (lotes 564 e 565) limpa ao longo dos anos, notadamente entre os anos de 2004 a 2017. Confira:

A partir de 2017, iniciou-se a implantação do anel viário na região, o que posteriormente acarretou a desapropriação de parte do lote 565, com a alteração física da área, senão vejamos:

Elemento decisivo: os comprovantes de pagamento de IPTU apresentados pelos apelantes são datados apenas a partir de 2014.

Ora, ainda que inábeis para comprovar a questão fática que é a posse, no caso, se mostram imprestáveis à interrupção da prescrição aquisitiva.

Ora, a ação foi ajuizada em 2012. A posse alegada teve início em 1994, comprovada a aquisição dos lotes mediante documento de autorização de transferência imobiliária.

Logo, o prazo de 15 anos se consumou em 2009. A jurisprudência é firme no sentido de que o pagamento de IPTU, por si só, não descaracteriza posse
ad usucapionem
, tampouco interrompe prescrição aquisitiva já consolidada.

O exercício de domínio fiscal tardio, iniciado após 2014, não possui o condão de desconstituir direito real já adquirido pela prescrição aquisitiva. A prescrição aquisitiva, uma vez implementada, opera de pleno direito, sendo a sentença meramente declaratória.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 15 ANOS – ANIMUS DOMINI EVIDENCIADO – PAGAMENTO DE IPTU E PROVA TESTEMUNHAL – ALEGAÇÃO DE INVASÃO RECENTE NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da usucapião extraordinária, basta a comprovação da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono pelo prazo legal, independentemente de justo título ou boa-fé.

O conjunto probatório, composto por depoimentos de vizinhos antigos e comprovantes de pagamento de IPTU incidentes especificamente sobre os lotes litigiosos, demonstra o exercício efetivo da posse e o animus domini sobre a totalidade da área há cerca de duas décadas.

A existência de vegetação ou a ausência de edificações em parte do terreno não afastam a posse ad usucapionem, mormente quando a área é tratada como unidade integrante de propriedade maior (chácara) sob vigilância e cuidado dos autores.

Cabe aos réus o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Não havendo prova da alegada permissão para uso ou oposição efetiva à posse, a manutenção da sentença de procedência é medida impositiva”.
(RAC n. 1003818-95.2021.8.11.0010, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, J. 25.02.26 - negritei)

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o desprovimento integral dos recursos e o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro a verba honorária fixada na origem em 2% (dois por cento)
, observados os limites previstos nos §§2o e 3o do art. 85 do CPC, mantendo-se os demais critérios estabelecidos na sentença.

Posto isso, conheço de ambos os recursos e lhes
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026